Tribunal: TJMT
Processo: 1068803-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068803-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WASHINGTON CANDIDO ALEXANDRE - CPF: 314.243.841-68 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1068803-66.2022.8.11.0001.

Recorrente(s): WASHINGTON CANDIDO ALEXANDRE.

Recorrida(s): OI S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
: 22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

CRÉDITO CONCURSAL – ATUALIZAÇÃO DO
QUANTUM
LIMITADO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – PRECEDENTES DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214490705, que julgou extinta a execução de título judicial, determinando a expedição de certidão de crédito em favor da parte no valor de
R$ 2.871,38 (dois mil e oitocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos)
, cabendo ao interessado se habilitar perante o processo de recuperação judicial recentemente aprovado em data de
16/03/2023
, a fim de possa receber seu crédito dentro do plano de recuperação.

Em argumento recursal, o recorrente alega que as execuções com valores até o limite de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
ficaram fora do novo plano de recuperação judicial, podendo ser objeto de penhora online nas contas indicadas pela própria OI S.A., conforme decisão prolatada pelo Juízo em que tramita a Recuperação Judicial do Grupo Oi (7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro), em 16/03/2023, nos autos sob no 0809863-36.2023.8.18.0001.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão monocrática prolatada no id. 214490705, que julgou extinta a execução de título judicial, determinando a expedição de certidão de crédito em favor da parte no valor de
R$ 2.871,38 (dois mil e oitocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos)
, cabendo ao interessado se habilitar perante o processo de recuperação judicial recentemente aprovado em data de
16/03/2023
, a fim de possa receber seu crédito dentro do plano de recuperação.

Consoante assentado no voto proferido pela Relatora
Ministra Nancy Andrighi,
por ocasião do julgamento do REsp 1.727.771/RS,
tratando-se, como na espécie, de vínculo jurídico decorrente de evento que causou dano à esfera dos direitos das recorridas,
a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação da decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência daquele evento
.
(grifei)

Com efeito, ainda que o trânsito em julgado da sentença condenatória por danos morais tenha ocorrido em
25/08/2023 (id.

180876164)
, o ato ilícito próprio já existia, posto que as negativações indevidas foram disponibilizadas em
24/01/2020 e 15/04/2020
(id. 170339181), ou seja, antes do pedido de recuperação judicial formulado em
01/03/2023
.

Logo, trata-se de crédito concursal, ou seja, constituído anteriormente à recuperação judicial (
01/03/2023
).

Sobre esse assunto, o artigo 49, §2o, da Lei no 11.101/2005, dispõe que todas as obrigações contraídas anteriores à recuperação judicial, estão sujeitas as condições contratadas e definidas em lei, inclusive os encargos, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”

Ainda, o artigo 9o, II, da supracitada lei dispõe que a habilitação de crédito deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (
01/03/2023
), conforme consignado na sentença recorrida.

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

(...)

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO.
JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO
.

1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial.

3.
Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF
.

4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos
os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada
, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores.

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S/A.
EMPRESA DE TELEFONIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. INVIABILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO.
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO DEVE OBSERVAR A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 9o, II DA LEI No 11.101/2005
. HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71009003385, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 17-12-2019) (grifei)

Por fim, o Enunciado 51, do FONAJE, dispõe:

ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Como é de amplo conhecimento, a recorrida se encontra em recuperação judicial, processada nos autos do processo sob no
0809863-36.2023.8.19.0001, em trâmite perante o

Juízo da 7a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o crédito perseguido advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, como é o caso dos autos, deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES.
FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DO JUÍZO UNIVERSAL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão de intempestividade do apelo nobre. Reconsideração.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o crédito perseguido advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, como é o caso dos autos, deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, nos termos do § 1o do art. 6o da Lei 11.101/2005
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp 1552796/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) (grifei)

Ademais, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso já manifestaram seu entendimento quanto à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNVERSAL
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando fato jurídico, consistentes na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 06/11/2020, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ocorrido em 01/03/2023, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal
.

O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

In casu, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (01/03/2023).

(TJMT - N.U 1000362-16.2022.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO QUANTO À CERTIDÃO EXPEDIDA – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO, INCLUSIVE, DE ATUALIZAÇÃO - EXPEDIÇÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O fato gerador, portanto, teve início antes de 01/03/2023, de sorte que o crédito é concursal, pelo que se sujeita ao plano de recuperação judicial e seus efeitos, inclusive à atualização na forma do art. 9.o, inc. II, da Lei 11.101/2005
.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1015976-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024